Tribunal: TJES
Processo: 5011900-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011900-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE RIOS MARQUES
RECORRIDO: AVIS BUDGET BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL N° 5011900-48.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
AVIS BUDGET BRASIL LTDA (Atual denominação social de Avis Budget Brasil S/A)

RECORRIDO:
ALEXANDRE RIOS MARQUES

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

ÓRGÃO JULGADOR:
TURMA RECURSAL - 2ª TURMA

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE AVARIA PÓS-DEVOLUÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO (AVIS E BOOKING.COM). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA UNILATERAL. ASSIMETRIA NA VISTORIA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
AVIS BUDGET BRASIL LTDA
em face da r. Sentença (ID 17244020) proferida pelo Juízo Sentenciante do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando solidariamente as Requeridas a ressarcir os
danos materiais
no importe de
R$ 5.411,70
e pagar indenização por
danos morais
no montante de
R$ 7.000,00
.

A Recorrente busca a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e/ou inépcia da inicial, e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço e o afastamento dos danos materiais e morais, sob o argumento de que a avaria no veículo foi devidamente constatada.

O Recorrido presentou Contrarrazões pugnando pela manutenção da Sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso Inominado.

Do Afastamento das Preliminares

As preliminares suscitadas no Recurso Inominado (ID 17244022) já foram devidamente analisadas e afastadas pelo Juízo Sentenciante na decisão (ID 17244020).

Por estarem as razões da decisão de base em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência desta Turma Recursal, estas são integralmente adotadas como fundamento para a manutenção do afastamento das referidas preliminares.

Com efeito, a preliminar de ilegitimidade passiva/ausência de solidariedade não prospera, uma vez que o entendimento consolidado no Direito do Consumidor é que todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma,
rejeitam-se as preliminares
suscitadas, porquanto as razões de decidir do Juízo Sentenciante se mostram adequadas.

Do Mérito – Manutenção da Sentença por seus Próprios Fundamentos

No mérito, a Sentença merece ser mantida.

Conforme a análise dos autos pelo juízo, também entendo que a Recorrente não conseguiu comprovar, de forma inequívoca, que a avaria no veículo ocorreu durante a posse do Recorrido.

Ao contrário, a prova demonstrou a assimetria na vistoria, em que o consumidor foi impedido de realizar uma inspeção completa na retirada do veículo e, posteriormente, foi surpreendido com a cobrança unilateral de um dano constatado em condições totalmente diferentes.

Ao não produzir prova robusta que retirasse a falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, CDC) e ao não comprovar que o dano era novo e de responsabilidade do consumidor (art. 373, II, CPC), a Recorrente agiu de forma abusiva, legitimando o reconhecimento dos danos.

Assim, entendo que o Juízo Sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a falha do serviço; compelindo a determinar a restituição do valor cobrado indevidamente (dano material de
R$ 5.411,70
), bem como arbitrar a indenização por dano moral em
R$ 7.000,00
, valor que se mostra razoável e proporcional à ofensa e ao caráter pedagógico da condenação.

A Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, devendo ser integralmente mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
, que dispõe:

Enunciado 11 TJES:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
AVIS BUDGET BRASIL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17244020) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)